Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-60.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-60.2022.8.14.0034

APELANTE: CLAIRTON MOURA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO E REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CLAIRTON MOURA RIBEIRO
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, com base no artigo 386, II do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direito e ao final a concessão da justiça gratuita, uma vez que o apelante não possui condições de pagar as custas e despesas do processo, além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, com base no artigo 386, II do CPP, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo; (iii) avaliar a reforma da dosimetria; (iv) analisar o pleito de concessão de justiça gratuita e a detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, a materialidade pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 19961183), aliado ao Laudo de Constatação (Id. 19961183) e ao Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 19961233), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como "cocaína",
constando um total de 45,209g (quarenta e cinco gramas e duzentos e nove miligramas) da referida droga,
tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. Já a autoria delitiva também se mostra inconteste, principalmente em razão dos depoimentos, em juízo, prestados pelos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante do apelante, LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA e AMANDA OLINDA CAVALCANTE, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória. No tocante a ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar, imperioso destacar que a busca e apreensão na residência do apelante foi autorizada nos autos do processo nº 0800451-54.2022.8.14.0034, onde foi expedido o respectivo mandado, em razão dos fortes indícios do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e roubo de veículos na região, sendo o local apontado como possível ponto de fabricação e armazenamento de entorpecentes. Desse modo, observa-se que a equipe policial possuía autorização legal e judicial para proceder a revista no imóvel, tendo seguido todo o procedimento necessário ao cumprimento do mandado expedido, inclusive com amparo no art. 215, §2º, do CPP, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
já que os próprios réus afirmaram em juízo que faziam do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, se dedicavam a atividade ilícita,
afastando, assim, a concessão do referido pleito.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,

inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal, não havendo por essa razão, como serem aplicadas as atenuantes pleiteadas, por esbarrarem no óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar também em mudança de regime nem em substituição da pena, por não ter havido alteração em seu quantum definitivo,
devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

6. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça por não existir condenação de custas neste processo. Já o
pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAIRTON MOURA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, com base no artigo 386, II do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direito e ao final a concessão da justiça gratuita, uma vez que o apelante não possui condições de pagar as custas e despesas do processo, além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 02.12.2022, por volta de 06h, na Tv. Paraíso, primeiro quarteirão após a entrada do "Areal do Corró", em direção à PA 242, no município de Nova Timboteua/PA, o apelante foi flagrado, juntamente com JAQUELINE DAS CHAGAS MACHADO, guardando 40,7g e mais 67 (sessenta e sete) "petecas", pesando, aproximadamente, 10g, da substância conhecida como "pedra de oxi", para fins de comercialização. Segundo a acusação, o flagrante se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão exarado nos autos do Processo 0800451-51.2022.8.14.0034, tendo os policiais se dirigido ao local indicado, onde foram recebidos por JAQUELINE e pelo apelante CLAIRTON, momento em que realizaram as buscas, localizando embaixo da cama do apelante, 01(uma) sacola contendo o referido material entorpecente
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, com base no artigo 386, II do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, a materialidade, pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 19961183), aliado ao Laudo de Constatação (Id. 19961183) e ao Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 19961233), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como "cocaína",
constando um total de 45,209g (quarenta e cinco gramas e duzentos e nove miligramas) da referida droga,
tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. Já a autoria delitiva também se mostra inconteste, principalmente em razão dos depoimentos, em juízo, prestados pelos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante do apelante, LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA e AMANDA OLINDA CAVALCANTE, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória.

O apelante, em juízo confessou a prática delitiva.

As testemunhas Policiais Militares LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA e AMANDA OLINDA CAVALCANTE, que realizaram a prisão do apelante, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial afirmaram como se deu a apreensão da droga, declarando
que cumpriram ordem judicial de busca e apreensão, tendo encontrado no local as drogas e valores descritos na denúncia
, não havendo contradição dos depoimentos estando as versões em completa harmonia umas com as outras
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar, imperioso destacar que a busca e apreensão na residência do apelante foi autorizada nos autos do processo nº 0800451-54.2022.8.14.0034, onde foi expedido o respectivo mandado, em razão dos fortes indícios do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e roubo de veículos na região, sendo o local apontado como possível ponto de fabricação e armazenamento de entorpecentes. Desse modo, observa-se que a equipe policial possuía autorização legal e judicial para proceder a revista no imóvel, tendo seguido todo o procedimento necessário ao cumprimento do mandado expedido, inclusive com amparo no art. 215, §2º, do CPP.

É sabido também que com relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, a filmagem da ação, é uma mera orientação que visa proteger os policiais e melhor documentar a diligência, porém não acarreta nenhuma nulidade sua não realização. Outrossim, os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º, do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência do apelante, assim como a prova material colhida.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe em razão de ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista que, e
m relação a atenuante prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, entendo que esta não se aplica ao presente caso, pois os próprios réus afirmam que faziam do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, se dedicavam a atividade ilícita”
, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,

inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal, não havendo por essa razão, como serem aplicadas as atenuantes pleiteadas, por esbarrarem no óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar também em mudança de regime nem em substituição da pena, por não ter havido alteração em seu quantum definitivo,
devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024